Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008323-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[D. T. F. V. - CPF: 061.730.241-36 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ROSIMERE DA SILVA FIDELLIS - CPF: 821.506.481-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RESP N.o 1.850.512/SP – TEMA 1.076 –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

Como é cediço, a regra do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74 é clara ao prever que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial, sob pena da seguradora incorrer em mora.

Assim, tendo em vista que o prazo de 30 dias teve início em
19/12/2015,
pela Investprev Seguros e Previdência S/A, a qual realizou a abertura do procedimento administrativo,

e tendo sido realizado o pagamento em
16/02/2016
, há que se reconhecer que o pagamento não foi efetivado antes do trigésimo dia, o que leva à consequente incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente à apelada.

Quanto à alegação de interrupção do prazo pela Seguradora Apelante, entendo que se mostra equivocada, tendo em vista que, não indicou no que consistia a investigação realizada por ela, tampouco demonstrou que referida comunicação, de fato, foi entregue a Segurada.

Se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório.
Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008323-41.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos
ajuizada por
D. T. F. V., representada por ROSIMERE DA SILVA FIDELLIS,
julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou a atualização monetária do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pago administrativamente, com correção monetária a partir da data do acidente até o efetivo pagamento da verba e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, em razão do atraso do pagamento.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Apelante sustenta a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido feito dentro do prazo legal, conforme determina o art. 5.o, § 1.o, da Lei 6.194/74, não havendo razões para a incidência de atualização monetária.

Aduz que o prazo para o pagamento da indenização foi interrompido no curso da análise do processo administrativo, visto a necessidade de complementação de dados por parte da Apelada.

Afirma que recebeu a documentação da vítima, na esfera administrativa, em 19/12/2015, o prazo foi interrompido em 05/02/2016 e o pagamento ocorreu em 16/02/2016. Assim, assevera que realizou a transferência da indenização securitária dentro do prazo de trinta dias, de modo que não há falar em correção monetária.

Alternativamente, requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85 do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 141024180.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recuso (ID. 146786196).

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
D.T.F.V.,
representada por
ROSIMERE DA SILVA FIDELLIS
ajuizou a
Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
objetivando o recebimento de juros e correção monetária referentes à indenização de seguro obrigatório DPVAT que foi paga administrativamente, mas com atraso.

Alegou que, em 25/09/2015, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente. Diante disso, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da complementação da indenização securitária atualizada no importe de R$ 3.311,73 (três mil e trezentos e onze reais e setenta e três centavos).

Após o encarte da contestação (ID. 140223696), sobreveio a sentença em que a Juíza singular julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou a atualização do valor R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pago administrativamente, com correção monetária a partir da data do acidente até o efetivo pagamento da verba e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, em razão do atraso do pagamento.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.

Feita essa breve retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde e o evento danoso, em razão do pagamento administrativo em atraso.

No caso dos autos, verifico que o pedido administrativo iniciou em
19/12/2015
, conforme carimbo da Investprev Seguradora S.A., o qual está acompanhado do Extrato de conta corrente da genitora da Apelada, Boletim de Ocorrência, declaração de ausência de Laudo do IML, Certidão de Nascimento da Apelada, comprovante de endereço, Laudo de Avaliação Médica, Ficha de Internação Hospitalar, Documento Pessoal da genitora da Apelada e procuração assinada pela representante da Apelada (ID 140223697).

Ocorre que a Seguradora fez o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em
16/02/2016
, conforme o comprovante de transferência (ID. ID 140223697– fl. 01)

Desta forma, fica evidente que a Seguradora não observou o prazo legal de 30 dias previsto no § 1.o do artigo 5.o da Lei 6.194/74 para finalização do processo administrativo e consequente pagamento da indenização, devendo incidir na hipótese dos autos os juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente a beneficiária, nos termos delimitados na sentença.

Como é cediço, a regra do dispositivo acima mencionado é clara ao prever que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial, sob pena da seguradora incorrer em mora,
in

verbis:

Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1.o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos;

Assim, tendo em vista que o prazo de 30 dias teve início em
19/12/2015,
pela Investprev Seguros e Previdência S/A, a qual realizou a abertura do procedimento administrativo,

e tendo sido realizado o pagamento somente em
16/02/2016
, há que se reconhecer que o pagamento não foi efetivado antes do trigésimo dia, o que leva à consequente incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente à apelada.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO COMPLETA APRESENTADA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O PRAZO DE 30 (DIAS) – INOBSERVÂNCIA AO ART. 5. § 1.o DA LEI 6.194/74 – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS – REITERADA A TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO INFUNDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei 6.194/74, em seu art. 5.o, § 1.o, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Considera-se extemporâneo o pagamento de indenização securitária realizado em 07/08/2017 pois, das provas coligidas ao caderno processual, ressai que o Segurado entregou, em 06/06/2017, toda a documentação exigida na Lei de regência para o requerimento administrativo. Por consequência, é devido os encargos moratórios. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que desproveu o Apelo, impõe-se a manutenção do ato judicial combatido. É patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Agravado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema. Imposição de multa.”
(N.U 1025500-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Quanto à alegação de interrupção do prazo pela Seguradora Apelante, entendo que se mostra equivocada, tendo em vista que, embora a Apelante tenha apresentado notificação comunicando a interrupção do prazo de regulação do sinistro, não indicou no que consistia a investigação realizada por ela, quais informações estariam ausentes e, tampouco demonstrou que referida comunicação, de fato, foi entregue à Segurada. Vejamos o teor da carta (ID. 140223697 – pág. 02):

“Em relação sinistra acima referenciado, comunicamos que após análise da documentação apresentada, foi detectada a necessidade de informações complementares, razão pela qual está sendo interrompido o prazo regulamentar para o pagamento da indenização.

Pedimos aguardar novo pronunciamento o que ocorrerá tão logo sejam concluídas as averiguações cabíveis. ”

Desse modo, entendo que não se pode interromper o prazo para o pagamento da indenização securitária ante a possibilidade de ocasionar prejuízo ao titular da indenização, que tem seu pagamento postergado sem nenhuma explicação de quais informações complementares seriam averiguadas.

Assim, a interrupção do prazo sem que haja solicitação de documentação complementar ou justificativa plausível para a necessidade de informações complementares que sequer foram identificadas, é incabível, devendo ser desconsiderada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO PAGA NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE FORMA UNILATERAL PELA SEGURADORA NÃO JUSTIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - 0011065-90.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso J. 24.05.2020)

Logo, o pagamento da verba securitária foi efetuado pela Seguradora fora do prazo legal, sendo cabível o acréscimo da correção monetária sobre a importância indenizatória recebida na esfera administrativa.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão à Seguradora.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser arbitrados honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária forem irrisórios.

Na espécie, considerando o valor da causa irrisório (R$ 3.311,73) e que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, mas tão somente na fase de liquidação da sentença, correta a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Vale destacar que o montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pago administrativamente, não foi objeto deste recurso, de modo que ele somente será utilizado para o cálculo da correção para obter a diferença entre a atualização e o montante a ser recebido.

Além disso, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde março/2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda e acompanhar o feito, entendo escorreita a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Por essas razões, necessária a aplicação do
Tema 1.076
.
Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e por isso fica mantida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, levando em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar
reformatio in pejus
, não cabe majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022